Tribunal: TJMT
Processo: 1043237-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1043237-16.2025.8.11.0000
Requerente:
LAINA GOMES FERREIRA e outros
Requerido:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Laina Gomes Ferreira, presa preventivamente desde 16/10/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentação idônea, a presença de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente, analisando (i) a adequação da fundamentação judicial, (ii) a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, (iii) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e (iv) a relevância das condições pessoais favoráveis para a manutenção da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se concretamente fundamentada, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas evidenciando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis a partir de elementos fáticos robustos. 4. A materialidade e os indícios de autoria são amplamente demonstrados pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, apetrechos de tráfico, arma de fogo e caderno com o regulamento e contabilidade da facção criminosa "Comando Vermelho" na residência da paciente, além de sua fuga e depoimentos policiais. 5. A periculosidade da agente e o risco à ordem pública são manifestos, decorrentes de sua comprovada integração a uma organização criminosa, a habitualidade na traficância, e o confronto armado ocorrido no local da prisão, justificando a custódia para interromper a atuação do grupo criminoso. 6. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para conter a atuação de integrantes de organização criminosa, dada a complexidade e periculosidade do grupo, conforme vedação legal e entendimento jurisprudencial. 7. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando o periculum libertatis está concretamente demonstrado, conforme o Enunciado Orientativo no 43 deste Tribunal. 8. A prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza processual e não punitiva. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima e necessária para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade da agente e sua comprovada vinculação a organização criminosa de alta periculosidade, evidenciada por apreensões de drogas, armas e documentos da facção, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LVII; CPP, arts. 282, §6o, 310, §2o, e 312; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei 12.850/13, art. 2o; Lei 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 249.410/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21/02/2025; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/05/2023; STJ, HC 727.045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/04/2022; TJMT, Enunciado Orientativo no 43 do IUJ no 101532/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043237-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LAINA GOMES FERREIRA - CPF: 061.502.981-75 (PACIENTE), 2 VARA CRMINAL DE VILA RICA - MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ARTUR ROCHA DE SOUSA - CPF: 086.420.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 085.129.111-23 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ALVES NASCIMENTO - CPF: 004.873.472-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Laina Gomes Ferreira, presa preventivamente desde 16/10/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentação idônea, a presença de condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva da paciente, analisando (i) a adequação da fundamentação judicial, (ii) a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, (iii) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e (iv) a relevância das condições pessoais favoráveis para a manutenção da custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se concretamente fundamentada, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas evidenciando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
a partir de elementos fáticos robustos. 4. A materialidade e os indícios de autoria são amplamente demonstrados pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, apetrechos de tráfico, arma de fogo e caderno com o regulamento e contabilidade da facção criminosa "Comando Vermelho" na residência da paciente, além de sua fuga e depoimentos policiais. 5. A periculosidade da agente e o risco à ordem pública são manifestos, decorrentes de sua comprovada integração a uma organização criminosa, a habitualidade na traficância, e o confronto armado ocorrido no local da prisão, justificando a custódia para interromper a atuação do grupo criminoso. 6. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para conter a atuação de integrantes de organização criminosa, dada a complexidade e periculosidade do grupo, conforme vedação legal e entendimento jurisprudencial. 7. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando o
periculum libertatis
está concretamente demonstrado, conforme o Enunciado Orientativo no 43 deste Tribunal. 8. A prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza processual e não punitiva. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é legítima e necessária para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade da agente e sua comprovada vinculação a organização criminosa de alta periculosidade, evidenciada por apreensões de drogas, armas e documentos da facção, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LVII; CPP, arts. 282, §6o, 310, §2o, e 312; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei 12.850/13, art. 2o; Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 249.410/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21/02/2025; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/05/2023; STJ, HC 727.045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/04/2022; TJMT, Enunciado Orientativo no 43 do IUJ no 101532/2015.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus interposto pela defesa da paciente
LAINA GOMES FERREIRA
, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002601-55.2025.8.11.0049, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35), organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16).

A impetrante postulou, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão que a decretou carece de fundamentação idônea, baseada na gravidade abstrata dos delitos, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustentou que a paciente possui residência fixa e ocupação lícita, não se envolveu em crime de violência ou grave ameaça, e que a prisão cautelar é exceção, violando a presunção de inocência. Asseverou a inconstitucionalidade da vedação automática de liberdade provisória em crimes como tráfico, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requereu a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. Subsidiariamente, postulou a concessão da ordem de ofício (CPP, art. 654) para o mesmo fim (id. 333773359).

Indeferida a liminar (id. 334678395).

Em sede de informações, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT esclareceu que, em audiência de custódia realizada em 16/10/2025, houve a homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão das prisões em preventiva, com base na presença de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Afirmou que a materialidade e autoria foram demonstradas pelo boletim de ocorrência (id. 211765595), auto de prisão (id. 211764862), termo de apreensão (id. 211765596) e depoimentos. Consignou que o perigo à liberdade dos autuados está comprovado, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para impedir o sentimento de injustiça e impunidade. Ressaltou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Informou, ainda, que a ação penal referente aos fatos narrados neste APFD encontra-se ajuizada e tramita na 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, sob o n. 1002801-62.2025.8.11.0049, em razão da Resolução TJMT/OE n. 10/2025 (id. 335680392).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da ordem. Sustentou a presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, e que a decisão que convolou a prisão em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, não sendo mera reprodução de requisitos. Destacou a necessidade de tutela da ordem pública, diante da periculosidade da paciente, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, arma de fogo, caderno com regulamento do "Comando Vermelho" e anotações de tráfico. Argumentou que o vínculo da paciente com a facção "Comando Vermelho" justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para impedir a continuidade das práticas delitivas. Afirmou que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas (CPP, art. 282, §6o; CPP, art. 310, §2o), e que predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT). Por fim, ressaltou que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LXI) (id. 337669386).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva padece de fundamentação idônea, limitando-se à gravidade abstrata dos delitos imputados à paciente. Argumenta que Laina Gomes Ferreira ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, além de não ter praticado crime com violência ou grave ameaça contra pessoa. Defende, ainda, que a segregação cautelar viola o princípio constitucional da presunção de inocência e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a regular tramitação do processo.

O pedido
não
merece acolhimento.

A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige a demonstração inequívoca do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. A Lei no 13.964/2019 reforçou a necessidade de fundamentação concreta, afastando-se de meras reproduções dos termos legais ou da gravidade abstrata do delito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao exigir que a decisão cautelar esteja ancorada em elementos fáticos que justifiquem a restrição da liberdade. O Supremo Tribunal Federal, no HC 249.410/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 21/02/2025, reafirmou que a prisão preventiva é devidamente motivada quando fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam sua aplicação.

A garantia da ordem pública, um dos pilares da prisão preventiva, abrange a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente. Conforme reafirmado pelo
Supremo Tribunal Federal
, a necessidade de cessar as atividades de uma organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia para a garantia da ordem pública (STF — HC 246455 AgR). Na mesma linha, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela gravidade concreta da conduta, é fundamento válido para a segregação cautelar, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas (STJ — AgRg no HC 805.208/RO).

A materialidade e os indícios de autoria são robustos. A paciente Laina Gomes Ferreira foi presa em flagrante em 16/10/2025, juntamente com Arthur Rocha de Sousa e Willian dos Santos Silva, após uma operação policial em sua residência, identificada por informações de inteligência como base operacional da facção criminosa "Comando Vermelho" e ponto de tráfico.

Durante a abordagem, a paciente e Arthur tentaram fugir pulando o muro, enquanto Willian reagiu com disparos de arma de fogo contra os policiais, vindo a óbito no confronto. No imóvel, foram apreendidos:

·

Drogas:
03 tabletes grandes de maconha, 01 tablete fracionado, 64 porções menores de maconha embaladas para venda ("dolinhas") e 02 invólucros de cocaína.

·

Apetrechos para o tráfico:
02 balanças de precisão, 01 máquina de cartão (Mercado Pago), 01 faca com cabo branco e 03 aparelhos celulares.

·

Arma de fogo:
01 revólver Taurus calibre .38, com 06 munições (01 deflagrada).

·

Vínculo com facção:
01 caderno contendo o "Regulamento Doutrinário do Comando Vermelho" e anotações contábeis do tráfico (valores, quantidades e nomes de devedores).

Os documentos pessoais da paciente (RG e Carteira de Trabalho) e a certidão de nascimento de Arthur Rocha de Sousa foram encontrados no quarto do casal, confirmando a residência de ambos no local.

Os depoimentos dos policiais militares Gilson Pires dos Santos, Nilton Alves do Nascimento, Eules Dovalibe e Ryan Barros Santos Varjão são uníssonos e coerentes, descrevendo a fuga da paciente e de Arthur, a reação armada de Willian e a apreensão dos materiais. A fuga da paciente, conforme narrado pelos policiais, é um forte indício de sua consciência da ilicitude e envolvimento nos fatos.

O interrogatório da paciente, que alegou ser apenas usuária e que todo o material pertencia a Willian, é contraditório com a vasta quantidade e variedade de drogas, os apetrechos de tráfico e o caderno da facção encontrados em sua residência. A versão de Arthur Rocha de Sousa, que também tentou desvincular-se dos objetos apreendidos, é igualmente inverossímil diante do cenário fático.

Adicionalmente, o Relatório de Investigação da Polícia Civil, baseado na extração de dados do celular de Gustavo Henrique Sonccini da Silva (preso por tráfico), revelou conversas e cerca de 20 transferências via Pix entre Gustavo e a paciente Laina Gomes Ferreira, entre fevereiro e dezembro de 2024, para aquisição e revenda de entorpecentes. Em uma das conversas (12/12/2024), Gustavo relata ter pego R$ 200,00 em drogas no "barraco" da paciente com seu marido Arthur, confirmando o pagamento via Pix. Outra conversa (10/11/2024) indica que a paciente estava "toda hora na correria" com "corres" de drogas. Esses elementos demonstram a habitualidade e a integração da paciente e de Arthur na estrutura criminosa do Comando Vermelho.

Tais diálogos, aliados às transferências financeiras documentadas, demonstram de forma inequívoca que a paciente não apenas comercializava drogas de forma habitual, mas integrava uma rede estruturada de distribuição de entorpecentes, mantendo vínculos estáveis com outros traficantes da região e atuando como fornecedora regular de substâncias ilícitas.

Além disso, a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade da paciente são manifestas. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, a posse de arma de fogo, os apetrechos de tráfico e, principalmente, o caderno com o regulamento e a contabilidade do "Comando Vermelho" revelam um
modus operandi
estruturado e a integração da paciente a uma organização criminosa de alta periculosidade. O confronto armado que resultou na morte de um dos ocupantes da residência reforça a natureza violenta e organizada do grupo.

A decisão de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública, destacando o risco que a liberdade dos autuados representaria, dada a periculosidade demonstrada e a necessidade de impedir o sentimento de impunidade.

Tal fundamentação está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva como justificativas para a prisão preventiva (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é, por si só, fundamento idôneo para a custódia cautelar (STJ, AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/05/2023).No caso concreto, a gravidade não decorre da mera tipificação legal dos delitos, mas das circunstâncias reais em que foram praticados: expressiva quantidade de drogas, vinculação à facção criminosa de atuação notória, manutenção de ponto de tráfico estruturado, posse de arma de fogo e confronto armado com agentes estatais.

Diante do cenário fático, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam manifestamente insuficientes. A complexidade da organização criminosa e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela estrutura do tráfico e pelo confronto armado, tornam inviável a aplicação de medidas menos gravosas. O art. 282, §6o, do CPP, e o art. 310, §2o, do CPP, vedam a substituição da prisão preventiva por outras cautelares quando estas se mostram inadequadas ou insuficientes, especialmente em casos de envolvimento com organização criminosa.

Ademais, as condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar. Este entendimento está consolidado no Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que dispõe: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
." O STJ também reitera que tais predicados, por si sós, não impedem a prisão cautelar (STJ, HC 727.045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/04/2022).

Por fim, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação de pena, mas de medida cautelar de natureza processual, expressamente autorizada pelo art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, quando decretada por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a materialidade dos delitos, os indícios de autoria e o
periculum libertatis
, especialmente a gravidade concreta das condutas, a periculosidade da paciente e sua vinculação a uma organização criminosa. As condições pessoais favoráveis e a alegação de ausência de violência não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, e as medidas alternativas se mostram inadequadas. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do habeas corpus, por presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DENEGAR
a ordem, mantendo-se integralmente a decisão que converteu a prisão em flagrante de
LAINA GOMES FERREIRA
em prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026